Tribunal: STF
Processo: Rcl 46840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Parnaíba/PI contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos Autos nº 0000531-42.2020.5.22.0101. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 1.366/1992, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. Em 03.05.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000531-42.2020.5.22.0101).
    4. O órgão reclamado prestou informações.
    5. Petição nº 74121/2021: o beneficiário apresentou contestação à reclamação alegando que a ação transitou em julgado, tendo em vista tratar-se de feito de ação civil pública e haver impossibilidade de reexame necessário nas ações coletivas de direito individual homogêneo. Além disso, sustenta não haver nenhum vínculo jurídico-administrativo entre os agentes de endemia e a reclamante.
    6. É o relatório. Decido.
    7. De início, impõe-se afastar a existência de coisa julgada. O beneficiário nestes autos alega na contestação que houve o trânsito em julgado e o não cabimento de reexame necessário em ação coletiva. A pretensão é ver aplicada a SV 734 (não cabimento da reclamação quando já transitado em julgado o processo de origem). Todavia, em consulta ao andamento do processo na origem, verifica-se que a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos pelo Sindicato foi tornada sem efeito em 28.02.2021 e os autos na origem foram encaminhamos ao TRT da 22ª região para a realização do reexame necessário com base no art. 496 do CPC, com decisão proferida em 10.03.2021. Nesse cenário, não há que se falar em trânsito em julgado.
    7. Estando o feito suficientemente instruído dispenso o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    8. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    9. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    10. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Redatora p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia).
    11. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, o STF tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki. Os agentes, ora beneficiários e substituídos pelo Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias do Piauí – SINDEACS/PI, foram contratados para a função em 2014, sob o regime celetista e, ao que parece, está demonstrada a existência de lei local que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Parnaíba (Lei municipal nº 1.366, de 1992). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    12. Em relação à discussão acerca da Lei municipal nº 1366/1992, a inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do STF, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:
    “Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 
    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum.
     5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público. 
    6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl 6.959-AgR. Redator p/o acórdão o Min. Dias Toffoli )
    13. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida nos Autos nº 0000531-42.2020.5.22.0101, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, sem prejuízo do aproveitamento dos atos processuais que o juízo competente entender cabível. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator